Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720172-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRYAM NARA ROCHA REIS DESPACHO A agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Verifico que a recorrente é Analista Judiciária aposentada deste e. Tribunal de Justiça e também exerce a atividade de advogada, tanto que atua em causa própria nestes autos. Sendo assim, faculto-lhe demonstrar documentalmente a alegada hipossuficiência, podendo a parte colacionar aos autos extratos bancários, declarações de imposto de renda, faturas de cartão de crédito e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. Concedo a agravante, ainda, em atenção do disposto no art. 10 do CPC, a possibilidade de esclarecer a tempestividade recursal, já que, em uma análise inicial, ao que parece, pretende a recorrente revisitar matérias que já foram enfrentadas em decisão anterior preclusa. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora